Tribunal: CARF
Processo: 17613.720057/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720057/2019-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.913 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
JARBAS TASSAR ESTORANE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS NO EXTERIOR.
DECLARAÇÃO. TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720057/2019-31
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.913 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720057/2019-31

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/40):
DO OBJETO
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
no 2016/544321997146629 (fls. 25/29), relativamente ao ano-calendário de 2015, na
qual foi apurado crédito tributário de R$ 8.703,63.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 03/01/2019, AR de fls. 30, o
contribuinte apresentou impugnação em 30/01/2019 (fls. 03), alegando em síntese que:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.913 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720057/2019-31

É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 04/07/2019 (fls. 48), o contribuinte, em 01/08/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 51/55), insurgindo-se contra a manutenção da glosa operada,
trazendo aos autos os documentos comprobatórios da execução dos procedimentos cirúrgicos
contratados e realizados no exterior, visando a reabilitação oral de seu filho/dependente
declarado, Fernando Corteletti Storani, e dos dispêndios efetuados. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/92.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 95), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.913 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720057/2019-31

O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à Akademie Fur Orale Implantologie,
no valor de R$ 35.350,00, por falta da apresentação de tradução de documento emitido no
exterior, por tradutor juramentado, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2016.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com passagens aéreas, reserva de hotel, documentos emitidos pela prestadora dos
serviços originais e traduzidos, contratos de câmbio, extrato de declaração eletrônica de bens de
viajante e comprovante de empréstimo bancário, atestando os serviços e os pagamentos
realizados no decorrer do ano-calendário de 2015 (fls. 65/92).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa odontológica declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Quanto à manutenção da glosa operada, assim se encontra fundamentada a
decisão recorrida (fls. 38/39):
Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão ao contribuinte pelos motivos
apontados abaixo:

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.913 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720057/2019-31

(...)
Destarte, considerando os motivos discorridos em itens anteriores e com base no
princípio da livre convicção do julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29
do Decreto no 70.235, de 1972, deve ser mantida a glosa da dedução pretendida no valor
de R$ 35.350,00.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os documentos emitidos pela contratada, Akademie Fur Orale Implantologie,
sediada em Viena/Áustria, e chancelados por tradução pública juramentada (fls. 8/11), aliado aos
comprovantes de passagens aéreas, reserva de hotel, aos contratos de câmbio, extrato de
declaração eletrônica de bens de viajante e comprovante de empréstimo/financiamento bancário
(fls. 65/92), atestam e comprovam a ocorrência do procedimento cirúrgico de reabilitação oral
submetido por seu filho/dependente declarado, Fernando Corteletti Storani, bem como a quitação
dos serviços no decorrer do ano-calendário de 2015, restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado no lançamento acerca da apresentação da tradução dos documentos emitidos no
exterior, por tradutor público juramentado, razão pela qual, respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Por outro giro, embora a decisão recorrida aponte a necessidade da comprovação
da efetiva prestação dos serviços e dos dispêndios realizados de forma a possibilitar a dedução
pleiteada, da leitura da autuação constata-se que tais requisitos não constam na motivação da
exigência, ao teor da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do lançamento (fls. 27).
Destarte, diante de outras irregularidades suscitadas pela fiscalização e
constatando que a comprovação da efetiva prestação dos serviços e/ou dos dispêndios – diga-se
de passagem, regularmente comprovadas neste momento processual (fls. 65/92) – não foram
exigidas no curso da ação fiscal, entendo que a decisão recorrida inovou ao exigi-las, violando o
direito à ampla defesa e do contraditório, não podendo, via de consequência, ser acatada.
Assim como não é dado ao contribuinte inovar em sede recursal não se pode
conceber que a manutenção do lançamento pela decisão recorrida também se dê por fundamentos
não cogitados pela fiscalização, devendo ser afasta tais exigências.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.913 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720057/2019-31

Fl. 101
DF CARF MF
Original